Tribunal: TJBA
Processo: 8110216-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110216-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILSON SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SCR/SISBACEN. PLATAFORMA COM CARÁTER RESTRITIVO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO N. 4.571/2017 DO BACEN.
EXCLUSÃO DO APONTAMENTO.
PREEXISTÊNCIA DE REGISTROS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
NÃO AFASTADA
.
PARTE QUE SE RECUSOU A JUNTAR O EXTRATO INTEGRAL DO RELATÓRIO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição no SCR sem notificação prévia caracteriza dano moral; e (ii) a fixação do valor adequado de indenização.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se a órgãos de proteção ao crédito.

4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 prevê expressamente o dever de comunicação prévia ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR.

5.
N
o tocante ao dano moral, o pleito não merece acolhimento. Isso porque
a parte se recusou a juntar o extrato integral do relatório do SCR
,
que afastaria
a existência de anotações preexistentes
vinculadas à recorrente, atraindo a aplicação da súmula nº. 385, do STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso
s

des
provido
s

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110216-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante UILSON SANTOS DE SOUZA e outros e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do
s
recurso
s

e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO

ao
s
apelo
s
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA